Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746202-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO, EDUARDO AUGUSTO DINIZ, HELIO SABINO DE SA, VALDESIR VICENTIN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Cumprimento de sentença proposto por Valdesir Vicentin e Outros contra o Distrito Federal referente ao título judicial formado no processo de no 2013.00.2.017672-9 (ID no 20685492, pág. 157; ID no 20685493, págs. 3-6; 142-144 e 149). 2. Diante da manifestação do Distrito Federal concordando com a planilha elaborada (ID no 20958191), homologo os cálculos apresentados pelos exequentes (ID no 20685495, págs. 1-15). 3. Defiro a reserva dos honorários contratuais (ID no 21103616 - no 21103619) equivalente a 10% (dez por cento) do crédito de cada um dos exequentes indicados na planilha de ID no 21103614, pág. 2, bem como o reembolso das custas processuais adiantadas (ID no 20685497, págs. 1-2). 4. Expeça-se precatório e requisição de pequeno valor, conforme o caso, em favor dos exequentes e do advogado (destaque dos honorários advocatícios contratuais) nos termos pleiteados (ID no 21103614, págs. 1-2). 5. Após as providências de praxe, ausente impugnação e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos eletrônicos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO